Tribunal: TJSP
Processo: 1010570-72.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO À DEMANDANTE. IMPUGNAÇÃO PELAS RÉS APELADAS. PREVALECIMENTO DA PRESUNÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA IMPUGNANTE. BENEFÍCIO MANTIDO. A impugnação apresentada pelas rés apeladas não encontra razão de ser uma vez que se mostra destituída de elementos que permitam afastar a presunção de hipossuficiência em favor da demandante.

BEM

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO À DEMANDANTE. IMPUGNAÇÃO PELAS RÉS APELADAS. PREVALECIMENTO DA PRESUNÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DA IMPUGNANTE. BENEFÍCIO MANTIDO. A impugnação apresentada pelas rés apeladas não encontra razão de ser uma vez que se mostra destituída de elementos que permitam afastar a presunção de hipossuficiência em favor da demandante.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE AR-CONDICIONADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DA RÉ. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO OU DE CULPA DA RÉ. PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PLATAFORMA. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A própria autora, em sua petição inicial, confessou que negociou diretamente com o vendedor via aplicativo Whatsapp desvinculada da plataforma da ré, ou seja, a demandante não tomou as devidas precauções para efetuar o pagamento. A situação espelhada configura, em verdade, culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima. 2. Daí decorre a improcedência do pedido de reparação por danos morais, ausente a identificação de conduta ilícita, pressuposto indispensável da responsabilidade. 3. Diante do resultado deste julgamento, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 17% sobre o valor da causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.